Tribunal: TJBA
Processo: 8013446-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013446-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

AGRAVADO: DANIELA GATTO PENIDO MONTEIRO

Advogado(s)
:
BRUNA CURY RIBEIRO GATTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEÍCULO COM SUSPEITA DE VÍCIO. VEÍCULO RESERVA. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com pedido de indenização, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva em 5 dias e a substituição do veículo adquirido por outro novo, da mesma espécie, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determine a substituição definitiva do veículo por outro novo; (ii) saber se é cabível, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a manutenção da obrigação de fornecimento de veículo reserva durante o trâmite da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), diante da relação de consumo evidenciada.

5. O art. 18 do CDC assegura ao consumidor a substituição do produto quando, não sendo sanado o vício em 30 dias, este compromete a qualidade ou segurança do bem.

6. No caso, embora se reconheça a plausibilidade das alegações da autora quanto à existência de vícios, a imposição de substituição por veículo novo em sede liminar configura antecipação de mérito e pode gerar prejuízo irreversível à fornecedora, caso se conclua pela inexistência de defeito.

7. A manutenção da determinação de fornecimento de veículo reserva revela-se medida razoável e proporcional, suficiente à proteção da consumidora sem comprometer os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para revogar a determinação de substituição do veículo por um zero quilômetro e manter apenas a obrigação de fornecimento de carro reserva.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 18.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013446-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA e como agravada DANIELA GATTO PENIDO MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.